Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA FILIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE POR COMPROMETIMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA OUTROS MEIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Tema 614, de que inexiste óbices à penhora de valores depositados em nome das filiais, em face de dívidas tributárias da matriz.
2. Em que pese o caso em análise não envolver crédito tributário, verifica-se que o STJ, no julgamento descrito acima, entendeu que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz (REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/5/2013).
3. Não foi penhorado nenhum bem necessário ou útil ao exercício da atividade empresarial, a fim de enquadrar na regra de impenhorabilidade prevista pelo art. 833, V, CPC.
4. Apesar de o Código de Processo Civil prever que a execução será promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, essa condição apenas será imposta quando houver mais de um meio de satisfazer o débito, o que não ocorre no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.